Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726854-18.2023.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Jonathan Lucian da Silva de Oliveira e Suiely Lopes da Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão (Id 162321077 do processo de referência) proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação indenizatória ajuizada por Jonathan Lucian da Silva de Oliveira e Suiely Lopes da Silva, ora agravados, em desfavor do agravante, processo n. 0700098-49.2022.8.07.0018, entre outras providências, homologou os honorários periciais propostos pelo perito, nos seguintes termos: I - Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ajuizada por JONATHAN LUCIAN DA SILVA DE OLIVEIRA, SUIELY LOPES DA SILVA em face de DISTRITO FEDERAL. II - Em ID 156432538 foi deferida a produção de prova pericial e nomeado perito. III - O perito propôs honorários no valor de R$ 4.998,00 (ID 160435083), cientificado de que a parte AUTORA, a quem caberia adiantar o pagamento da remuneração, litiga sob o pálio da justiça gratuita, de modo que os honorários deverão observar o regramento da Portaria Conjunta 101/2016, do TJDFT, disponibilizada no DJe de 24/10/2011. IV - Intimadas as partes, JONATHAN LUCIAN DA SILVA DE OLIVEIRA e SUIELY LOPES DA SILVA não discordaram (ID 161086322) e DISTRITO FEDERAL requereu a observação do limite previsto na Portaria 101/2016, do TJDFT, e na Resolução 232/2016, do CNJ. V - A proposta mostra-se adequada ao serviço a ser prestado e consentânea com a especificidade do caso e quantidade de horas de trabalho demandadas, sendo considerada proporcional, justa e plenamente condizente com os critérios legais. VI - Em vista disso, HOMOLOGO o valor proposto de R$ 4.998,00 (quatro mil e novecentos e noventa e oito reais). VII - Fixo o prazo para entrega do laudo em TRINTA DIAS, contados a partir da intimação do Perito para o início dos trabalhos. VIII - Quesitos da parte ré em ID 159075392. IX - Nos termos do art. 474 do CPC, as partes deverão ter ciência prévia da data e local indicados para o início da produção da prova. X - Intimem-se as partes para ciência desta decisão, bem como o Perito para início dos trabalhos, observados os termos da Portaria Conjunta 101/2016. XI - O valor previsto na aludida Portaria deve ser observado para os casos em que, vencida a parte beneficiária da gratuidade, o pagamento seja feito com recursos do TJDFT. XII - Observe-se, ainda, que o § 2o, do art. 2o da Portaria Conjunta 101/2016 prevê que o perito poderá cobrar o montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC. Em razões recursais (Id 48671751), o agravante sustenta que a decisão recorrida deixou de “observar o limite estabelecido pelas normas que regem a situação nas causas em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça”, quais sejam, a Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT e a Resolução 232/2016 do CNJ, que estabelecem o valor máximo de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) a ser pago a titulo de honorários periciais. Salienta que “a decisão atacada sequer justificou os fundamentos pelos quais as normas acima indicadas não seriam obstáculo à fixação dos honorários periciais acima do limite máximo estabelecido”. Afirma a impossibilidade de o limite máximo estabelecido pelos atos normativos supratranscritos ser ultrapassado, “até mesmo para garantir a isonomia das partes e não estimular perícias desfavoráveis aos entes estatais, como forma de obtenção dos honorários periciais acima do limite de R$ 1.850,00 (hum mil, oitocentos e cinquenta reais) estabelecido na legislação de regência”. Diz presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer: Primeiramente, requer o Distrito Federal seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para o fim de suspender a eficácia da r. decisão agravada até julgamento do presente recurso. Por fim, requer o provimento do recurso ora interposto para que seja reformada a r. decisão agravada, fixando-se o valor dos honorários periciais em R$ 1.850,00 (hum mil, oitocentos e cinquenta reais), nos termos da Portaria Conjunta n. 101, de 10 de novembro de 2016, desse Colendo TJDFT. Recurso isento de preparo, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC, porquanto interposto pela Fazenda Pública. É o relato do necessário. Decido. 1. Do cabimento do agravo de instrumento – taxatividade mitigada De início, destaco que o presente agravo de instrumento deve ser admitido, ainda que não se enquadre em nenhuma das hipóteses elencadas no rol do art. 1.015, do CPC. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de de Justiça, no Tema 988, sob o rito dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese, como relatado, o agravo de instrumento foi interposto diante de entrave processual relativo a proposta de honorários para realização de perícia médica. Trata-se de questão que afeta diretamente a utilidade do processo, dada a relevância da prova técnica em ação indenizatória ajuizada pelos ora agravados. Em julgados recentes alusivos a situações semelhantes, esta Turma admitiu o processamento de agravo de instrumento contra decisão que fixou honorários periciais: (...). 2. A despeito de inexistir referência expressa no artigo 1.015 e incisos do estatuto processual quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais na etapa cognitiva, é possível deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que resolve tal questão, notadamente porque a insurgência dela germinada, acaso não submetida a reexame imediato, impactará o curso processual e prejudicará a utilidade do recurso. (...). (Acórdão 1651343, 07336549620228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. A par das discussões acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol do art. 1.015 do CPC, prevaleceu em nosso sistema jurídico o entendimento de que, embora taxativo, comporta interpretação extensiva ou analógica, já que o mandado de segurança não é o meio processual mais adequado para que se provoque o reexame da questão ventilada em decisão interlocutória, conforme estabelecido no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. (...). (Acórdão 1414368, 07421739420218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, verificada situação de urgência decorrente da possível inutilidade do julgamento da questão quando do recurso de apelação, admite-se a recorribilidade da decisão interlocutória que resolve controvérsia atinente a honorários periciais, ainda que não incluída tal hipótese no rol do art. 1.015, do CPC. Cabível, destarte, o manejo do presente agravo de instrumento. Firmado juízo positivo de admissibilidade para o recurso interposto pelo Distrito Federal, passo a considerar a tutela recursal liminarmente deduzida para ser de imediato suspenso o andamento do processo, até julgamento de mérito do recurso. 2. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Concretamente, estão evidenciados tais requisitos. Sendo os autores beneficiários da gratuidade da justiça, inevitável que os honorários periciais sejam arbitrados com observância dos marcos estabelecidos pela legislação que regulamenta a matéria. Assim, mister atentar para a regra posta no art. 95, §3o, do CPC, que estabelece limites para fixação de honorários periciais quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, a saber: § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. – Grifos nossos. Ora, tratando-se de prova técnica requerida por parte beneficiária da gratuidade da justiça, os custos relativos a honorários devidos ao perito nomeado pelo juízo são suportados pelo tribunal de justiça, o que exige respeito aos valores fixados em tabela elaborada pelo tribunal respectivo ou, se não houver, segundo sistemática estabelecida pelo CNJ. Na hipótese, é de ser realizada perícia médica em ação de indenização por danos morais, uma vez os autores, agraciados com a justiça gratuita, apontam como causa de pedir o fato de terem perdido um filho em razão da negligência dos profissionais da rede pública de saúde no último mês da gestação de Suiely. (Id 112724496, p.2 do processo de referência). O juízo de origem deferiu a produção de prova pericial requerida pelos autores e nomeou perito o Dr. Gabriel Fernandes de Carvalho Schmidt (Id 156432538 do processo de referência), que apresentou, ao Id 160435083 do processo de referência, proposta de honorários no valor de R$ 4.998,00 (quatro mil novecentos e noventa e oito reais). Na decisão de Id 162321077 do processo de referência, o magistrado a quo homologou o valor proposto pelo juízo, ressaltando que “a proposta mostra-se adequada ao serviço a ser prestado e consentânea com a especificidade do caso e quantidade de horas de trabalho demandadas, sendo considerada proporcional, justa e plenamente condizente com os critérios legais”. Entretanto, a razoabilidade das razões aduzidas pelo julgador de primeira instância não suplanta a imperatividade da disciplina estabelecida para fixação de honorários periciais, quando for a parte beneficiária da gratuidade judiciária, na Portaria Conjunta 101/2016: Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais. § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. Portanto, para além da complexidade do trabalho a ser realizado, é de ser ponderado o limite máximo de até 5 vezes o valor atribuído para cada tipo de atividade. No caso sub judice, a prova técnica a ser realizada exige a elaboração de “laudo sobre danos físicos e estéticos” ou “outras”, nos termos do anexo à Portaria 101/2016 do TJDFT, cujo valor previsto para honorários periciais é de R$ 370,00, que, elevado em 5 vezes, equivale a R$ 1.850,00. De consequência, embora motivada a proposta remuneratória apresentada pelo perito médico em R$ 4.998,00, dita quantia ultrapassa o limite legalmente admitido para pagamento de trabalho técnico quando deferida a gratuidade de justiça à parte interessada. Em situações semelhantes, este Tribunal adotou o mesmo entendimento: GRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA MÉDICA. PARTE REQUERENTE. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. PODER PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO ART. 95, § 3o, DO CPC/15 E DA PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 DO TJDFT. LIMITE MÁXIMO. PERITO. AUXILIAR DA JUSTIÇA. COOPERAÇÃO. DINHEIRO PÚBLICO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante dispõe o § 3o do artigo 95 do CPC/15, quando se tratar de perícia cujo pagamento recaia sobre beneficiário da gratuidade de justiça, e essa for realizada por particular, os honorários periciais serão pagos pelo Poder Público, respeitando a tabela do respectivo tribunal ou, na ausência dessa, do CNJ. 2. No artigo 4o da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, que "Regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça", consta que os honorários periciais ali previstos serão custeados pelo eg. TJDFT, "que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade". 3. Nos termos do § 1o do artigo 2o dessa Portaria, "O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada". 4. Considerando que o perito é um auxiliar da justiça (artigo 149 do CPC/15) e que deve cooperar com o Poder Judiciário, inexistem razões para fixar, no caso, honorários periciais que equivalem a mais de 10 (dez) vezes o montante máximo fixado na Tabela da Portaria Conjunta no 101/2016 deste eg. TJDFT, sobretudo porque o valor nela estabelecido já remunera dignamente o trabalho do profissional na espécie, não se tratando de matéria muito complexa ou que demande tempo excessivo de análise pelo expert. 5. Em se tratando de ação movida em desfavor do Distrito Federal, na qual a parte Autora é beneficiária da gratuidade de justiça, o custeio dos honorários periciais será feito com dinheiro público, independente do resultado da demanda, razão pela qual cabe ao magistrado agir com parcimônia ao enfrentar a matéria. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1600781, 07070154120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERITO. AUXILIAR DA JUSTIÇA. LIVRE NOMEAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TABELA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TABELA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. A tabela de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repete padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), admite que os honorários periciais sejam fixados em até cinco (5) vezes o valor máximo tabelado, em decisão devidamente fundamentada. No caso de perícias médicas, o valor máximo para a perícia mais onerosa é de R$ 370,00 (Laudo sobre danos físicos e estéticos e outras) e pode atingir o teto normativo de R$ 1.850,00. 2. O perito particular é um auxiliar da Justiça e deve cooperar com o Poder Judiciário. Fazer perícia não é meio de vida, não é emprego público e não deve enriquecer o perito, nomeado sem outros critérios que não sejam aqueles dos arts. 156-158 do CPC. Também não é serviço voluntariado. O trabalho pericial deve ser pago. Mas os valores tabelados por este Tribunal de Justiça remuneram, com dignidade, o trabalho a ser realizado, considerando a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades locais. 3. Quando uma das partes é beneficiária da gratuidade de justiça, deve ser observado o valor máximo dos honorários periciais a ser pago, conforme previsto na Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, independentemente de quem for sucumbente na ocasião do julgamento do mérito 4. Se o perito nomeado não aceitar o encargo pelos valores tabelados, mesmo com o acréscimo de até cinco (5) vezes o valor máximo, a solução não é fixar-lhe os honorários propostos, correspondentes a quase o triplo do valor máximo da tabela mencionada, mas procurar outros profissionais que tenham condições de assumir o encargo e, também, comunicar à Corregedoria da Justiça para que possam ser tomadas as medidas cabíveis. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1436093, 07147338920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifos nossos. Idêntica orientação adota o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS DE PERITO. LITIGANTE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO CUSTEIO DA PERÍCIA. LIMITAÇÃO. TABELA CNJ. APLICAÇÃO. ARTS. 95, § 2o, DO CPC E 2o DA RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016. 1. A responsabilidade do Estado pelo custeio dos honorários de perito nos casos de assistência judiciária gratuita está limitada pelo art. 95, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ no 232/2016, que estabelecem a aplicação da tabela de honorários do respectivo Tribunal ou, na ausência, da tabela do Conselho Nacional de Justiça. 2. A limitação diz respeito unicamente à responsabilidade financeira do Estado, que não retira a responsabilidade do sucumbente quanto a eventual verba honorária remanescente, sendo aplicada a suspensão legal do crédito nos termos da lei (art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil). 3. Recurso provido. (RMS n. 61.105/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.) – Grifo nosso. Por conseguinte, tenho por demonstrado, de plano, o requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Quanto ao requisito relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, identifico-o na necessidade de o profissional nomeado perito se submeter à sistemática de pagamento que foge ao padrão por ela esperado, visto que homologado pelo juízo de origem. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o que suspendo a eficácia da decisão agravada até julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora